Tribunal: TJPA
Processo: 0006828-71.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006828-71.2016.8.14.0006
APELANTE: TAYGA VILHENA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade;

II - Não basta que o empregado fique exposto a agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme preceitua a Súmula 460 do colendo Supremo Tribunal Federal;

III –
In casu
, a função exercida pela apelante, Agente de Combate às Endemias, não se enquadra na hipótese prevista no Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, motivo pelo qual, a recorrente não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TAYGA VILHENA DA COSTA,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
julgou improcedente a referida ação que pugnava pelo recebimento do adicional de insalubridade, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, no recurso interposto (
Num. 1483387 - Pág. 1
/7), o patrono da ora apelante relatou que a mesma é servidora pública concursada do Município recorrido, exercendo a função de agente de combate às endemias.

Salientou
que a sentença
recorrida
analisou o pleito
da apelante
sob o prisma do agente químico e o do agente biológico, julgando improcedente para o primeiro com base no laudo pericial juntado aos autos como prova emprestada. Quanto ao agente biológico, a insalubridade foi rechaçada sob o argumento de que não há provas de manuseio ou contato direto ou permanente com pessoas portadoras de doenças infecto-contagiantes.

Sustentou
a necessidade da reforma da sentença, com base no item 5.2.3 do
mencionado
laudo pericial, aduzindo que a conclusão do documento diverge do enfrentado pelo Juízo de piso.

Aduziu
que o parecer do Ministério Público do Trabalho não merece análise, pois indica somente o contato com fármacos, químicos e produtos dessa natureza, possuindo objeto delimitado e fugindo do objeto da ação.

Ressaltou
que o ambiente de trabalho no qual
a recorrente desenvolve
suas atividades é insalubre, pelo que cabível o enquadramento no anexo 14, da NR-15.

Asseverou
que, caso seja entendido pela circunstância de descontinuidade da exposição dos agentes de endemias a condições insalubres, serve a aplicação da Súmula nº 47, do TST.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo concedido o adicional de insalubridade à apelante no percentual de 40% (quarenta por cento), com reflexos no FGTS, nas férias e no 13º salário, com multas do art. 475-J, juros e correção monetária.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1483388 - Pág. 1
/5), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1584201 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Leila Maria Marques de Moraes
, se manifestou (
Num. 1740898 - Pág. 1
/2), arguindo que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não da apelante a receber o
adicional de insalubridade em decorrência da função que exerce no Município recorrido, agente de combate às endemias.

Inicialmente, ressalto que são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”

Por conseguinte, tendo em vista que a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos; apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal:

“
De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República”
(Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.
(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)”

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. Isso porque, a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da constituição Federal, que assim estabelece: “
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
”

Destaco que tanto a legislação que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua (Lei nº 2.177/05), como a que regulamentou, no âmbito municipal, a profissão de agente comunitário às endemias (Lei Complementar nº 2.337/08), não consta qualquer menção relativa ao direito de recebimento ao adicional de insalubridade pela apelante, razão pela qual deve ser denegado o pleito concernente ao seu pagamento.

Além disso, deve ser ressaltado o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua (Lei nº 2.177/05) acerca do adicional de insalubridade:

“Art. 87 - Na concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou porosidade, serão observadas as situações especificadas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.”

No caso em tela, a Norma Regulamentadora nº 15 prevê, entre outras situações que autorizam a concessão do adicional de insalubridade, duas que podem ser analisadas na presente particularidade, tais sejam: o contato com agentes químicos (anexo XIII) e agentes biológicos (anexo XIV).

Em se tratando de agentes químicos, a própria perícia utilizada como prova emprestada pela apelante afasta a incidência do adicional de insalubridade, posto que a substancia DIFLUBENZURON não consta na referida NR15, razão pela qual não pode ser considerada insalubre, impedindo, pois, o reconhecimento do direito ao adicional.

No que concerne os agente biológicos, a Norma Regulamentadora nº 15 – MTE dispõe o seguinte: “
Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)
”

Isto posto, a apelante alega que em razão do anexo 14 da NR15 ser anterior a Lei Federal (11.350/2006) que regulamentou a profissão do agente de combate às endemias, não poderia ela ser prejudicada com o descompasso da legislação vigente ante os desdobramentos sociais.

Ocorre que não vislumbro a possibilidade de ser dada interpretação extensiva ao anexo 14 da NR15 para abranger a profissão dos agentes comunitários às endemias, posto que a situação exposta neste regulamento é concernente a operações e trabalhos realizados em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, enquanto que a atividade desenvolvida pelo apelante, segundo a Lei Complementar Municipal nº 2.337/08, refere-se ao exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas.

No que concerne ao pedido de aplicação do entendimento insculpido na súmula nº 47/TST, a qual preconiza que o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional, não dou guarida ao mesmo, posto que a constatação de que a apelante não possui contato direto e permanente com pessoas portadoras de doença infecto-contagiantes não foi a única razão pela qual o Juízo
a quo
indeferiu o pagamento do adicional e os consequentes reflexos.

Com efeito, ainda que exista prova pericial admitindo que a atividade desenvolvida pela apelante, por analogia com o labor desempenhado perante esgotos (galerias e tanques), tenha as características que revestem a qualificação de insalubres, não se admite, em razão disso, a concessão automática do adicional de insalubridade, pois o colendo Supremo Tribunal Federal entende ser imprescindível que o enquadramento da atividade como insalubre seja realizado pelos órgãos competentes.

Neste sentido, assim dispõe a súmula nº 460 do Pretório Excelso :

“Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do ministro do trabalho e previdência social”.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
09
de
novembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2021